Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA. CONVÍVIO PATERNO. ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVADO. ESTUDO DO PSICOSSOCIAL. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. Diante da ausência de indícios demonstrando a prática de atos de alienação parental pela genitora no acordo homologado judicialmente, e em razão do atual cenário de rejeição do adolescente (14 anos de idade) ao genitor, este poderá pleitear em ação própria o estudo do psicossocial, contudo, deverá agir com cautela e sensibilidade para fortalecer os laços entre pai e filho, evitando um maior enfraquecimento da relação entre eles.
3. Rejeitou-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, negou-se provimento ao apelo.